Tribunal: TJPA
Processo: 0027765-47.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027765-47.2017.8.14.0401

APELANTE: EMERSON PANTOJA PENA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP
– REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo – inteligência da Súmula nº 23 deste TJEPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMERSON PANTOJA PENA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando somente a redução de sua pena base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 08/11/2017, por volta das 20h, os denunciados
EMERSON PANTOJA PENA e JADSON FELIPE LOPES FREITAS, em comunhão de designíos e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram um
aparelho celular marca/modelo Samsung J7 Prime do ofendido David S.X.N., prestador de serviços em iluminação pública para a Prefeitura de Belém, que realizava fiscalização em postes com luminárias na Av. Marquês de Herval, confluência com a Travessa Perebebuí, bairro da Pedreira, nesta cidade.

Relata a exordial que o ofendido percebeu um barulho de motocicleta parando e logo surgiu o
EMERSON PANTOJA PENA
empunhando uma arma de fogo, dizendo à vítima que não corresse senão atiraria nela. Amedrontado com a ameaça sofrida, o ofendido correu e jogou seu aparelho celular marca/modelo Samsung J7 Prime em direção a
EMERSON PANTOJA PENA
, se jogando posteriormente em um matagal próximo ao canteiro central da pista.

Assim,
EMERSON PANTOJA PENA
juntou o celular do chão e subiu na moto pilotada pelo denunciado
JADSON FELIPE LOPES FREITAS
, que o aguardava no veículo e a tudo assistia, trajando uma roupa de mototaxista, fugindo os dois na sequência.

Após a fuga dos ladravazes, o ofendido passou a segui-los na motocicleta da empresa. Mais adiante, David Saulo avistou uma viatura da Guarda-Municipal, tendo então acionado tais agentes e informado a direção que os malfeitores seguiram. Assim, os guardas saíram em perseguição aos denunciados, conseguindo localizá-los mais adiante.

Realizada a abordagem, foi feita a revista pessoal nos denunciados, encontrando-se na posse de
EMERSON PANTOJA PENA
um revólver calibre 32 municiado com seis munições, enquanto
JADSON FELIPE LOPES FREITAS
, que estava com a roupa de mototaxista, estava com o aparelho celular Samsung J7 Prime subtraído da vítima. Em seguida, chegou no local o ofendido, reconhecendo o citado telefone móvel como sendo de sua propriedade e incriminando os denunciados como os responsáveis pelo assalto que sofrera.

Após a instrução, o juízo sentenciante absolveu
JADSON FELIPE LOPES FREITAS e condenou EMERSON PANTOJA PENA pelo delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, afastado
as majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, cominando-lhe a pena 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando apenas a redução de sua pena base ao mínimo legal, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, o que se contata é que não merece qualquer reparo a valoração dada pelo juízo sentenciante às circunstâncias judiais do art. 59 do CP, apontando como desfavoráveis a culpabilidade do agente, ante ousadia da ação criminosa, praticada em via pública e horário de ampla movimentação de pessoas, bem como as circunstâncias do crime, realizado com uso de arma de fogo, a qual entendeu o juízo sentenciante por não utilizar como majorante do delito uma vez que, ultrapassado período superior a um ano desde sua apreensão, não ter sido concluída a perícia no artefato, do que se constata que a pena base arbitrada apenas um pouco acima do patamar mínimo,
fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
se encontra plenamente justificada por mostrar-se adequada e proporcional à hipótese.

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em sequência, não havendo atenuantes, agravantes ou minorantes serem aplicadas, e tendo o juízo sentenciante afastado a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, chega-se à pena final cominada na sentença de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, conforme art.33, §2º, b, do CP, e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, na fração mínima legal
, não havendo qualquer reparo a ser realizado neste aspecto da sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023